Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713584-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF. Inicialmente distribuída ao ilustre Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do DF este declinou da competência aduzindo que o feito discute, exclusivamente, crédito tributário referente a ICMS e/ou acessórios. Por sua vez, o Juízo Suscitante da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF aduz que os créditos tributários em discussão não são constituídos exclusivamente de ICMS, mas também abarca multa por infração a legislação sanitária. (ID 127519249 - Pág. 1) Esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. (ID 45721816) O Juízo Suscitado, da Primeira Vara de Execução Fiscal, prestou informações e reconheceu a sua competência, conforme transcrevo (ID 45999475): “Analisando os autos da execução fiscal, este Juízo notou que realmente existe, dentre os vários créditos, um de multa da Secretaria de Saúde (908). Concorda, portanto, com o acolhimento imediato do conflito de competência, para que feito retorne para esta 1a Vara de Execução Fiscal, porque não se cuida de competência da 2a VEF.” (g.n.) Relatado o necessário. Nesse contexto, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado.”(Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconheceu expressamente a sua competência para processar e julgar o feito originário, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competência diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Determino, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0002438-49.2008.8.07.0001 ao e. Juízo ao Juízo Suscitado, da Primeira Vara de Execução Fiscal, para retomada do seu curso. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator